Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727029-48.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDA: EIG MERCADOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO. BILATERALIDADE. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. PRÓ-LABORE DOBRADO EM DEZEMBRO. PAGAMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÓ-LABORE PROPORCIONAL AOS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE RESCISÃO. BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PROPORCIONAIS. PAGAMENTO DEVIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Autor possui interesse processual na demanda que visa a cobrança de valores inadimplidos pela Ré, se as execuções anteriormente movidas por ele foram extintas por ausência de título executivo extrajudicial. 2. O pedido de condenação da Ré ao pagamento de obrigação prevista no contrato celebrado entre as partes, sem que fosse estipulada a contraprestação devida pela parte contrária, não merece provimento, em razão da ausência da bilateralidade das obrigações contratadas. 3. Incumbia ao Autor o ônus de demonstrar a prestação de serviços suficientes e adequados ao recebimento dos valores cobrados, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Previsão de pagamento de pró-labore dobrado no mês de dezembro de cada ano não implica reconhecer que, caso o contrato seja rescindido em mês anterior, o pró-labore excedente deva ser pago proporcionalmente aos meses em que o contrato vigeu. 5. Os serviços prestados por alguns dias no mês de rescisão do contrato celebrado entre as partes merecem ser remunerados, acrescidos dos benefícios alimentação e combustível proporcionais. 6. A compensação prevista no art. 386 do CC só é cabível quando ambas as partes forem simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, o que não se verifica na hipótese. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 421, parágrafo único, 421-A, caput, incisos I e III, e 4222, todos do Código Civil, asseverando que, em observância aos princípios da liberdade de contratação, boa-fé, autonomia de vontade das partes, segurança jurídica, intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, deve ser mantida a cláusula contratual relativa ao pagamento da quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de mercado das cotas da recorrida; b) artigos 341, inciso I, 372, 374, inciso II, 389 e 391, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não valorou adequadamente as provas dos autos, notadamente a confissão da parte recorrida, quanto ao direito ao recebimento das cotas sociais; c) artigos 7o, 139, inciso I, 141, 369, 371, 373, inciso II, e 341, todos do CPC, alegando a inexistência de provas que justifiquem a rescisão contratual e a prática de conduta ilícita pelo recorrente; d) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do mesmo códex, insurgindo-se quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que devem ser fixados com base no valor da condenação, e de que deveria ter sido invertida a sucumbência; e) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 421, parágrafo único, 421-A, caput, incisos I e III, e 4222, todos do Código Civil, 7o, 85, § 2o, 86, 139, inciso I, 141, 369, 341, inciso I, 371, 372, 373, inciso II, 374, inciso II, 389 e 391, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente as cláusulas do contrato firmado entre as partes, assentou que “O contrato celebrado não estipula nenhuma contraprestação à obrigação da empresa em pagar ao Autor a quantia equivalente a 5% (cinco por cento) das cotas sociais, de acordo com o valor de mercado à época da transação. A situação, por si só, causa estranheza” (ID Num. 21336391 - Pág. 5), que “Acrescente-se que a cláusula impõe o pagamento de 5% (cinco por cento) das cotas sociais da empresa, mas fica evidente que a vontade manifestada pelos contratantes não era a de serem sócios, pois inexiste affectio societatis na hipótese dos autos” (ID Num. 21336391 - Pág. 5), que “Diante desse cenário, se o Autor foi relacionado na investigação da prática de condutas ilícitas, ainda que possa haver dúvida quanto à efetiva participação dele, a rescisão do contrato ocorreu de forma justificada, não sendo cabível a incidência da penalidade prevista na cláusula 9 do contrato, no sentido de que a Contratante apenas pode rescindir o contrato mediante o pagamento de 5% (cinco por cento) das cotas sociais dela” (ID Num. 21336391 - Pág. 5). Assim, rever tais assertivas, bem como o critério de fixação dos honorários advocatícios é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, e 489, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017